Tribunal: CARF
Processo: 16682.904143/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904143/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso em relação à matéria que não foi apreciada na 1a
Instância, que seguindo determinação judicial, limitou-se a apreciar as matérias
que não foram objeto de pedido de desistência.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
Há de ser indeferido o pedido de compensação em face da falta de
comprovação da existência de direito creditório.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica
aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência genérico e,
no mérito, em lhe negar provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16682.904140/2017-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904143/2017-57
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.453, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
Despacho Decisório que não homologou a Declaração de Compensação - PER/DCOMP, cujo
direito creditório informado, refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ, código de
arrecadação 0220, referente ao período de apuração questão.
Seguiu-se requerimento de desistência parcial do litígio para adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária de que trata a IN RFB no 17/11/2017.
Sobreveio decisão da autoridade julgadora de primeira instância, em que a
manifestação de inconformidade foi julgada não conhecida, em virtude de o sujeito passivo não
ter identificado a parte que seria mantida em discussão, indicando apenas o DARF que dá origem
ao direito creditório pleiteado.
Após a ciência do mencionada decisão, o sujeito passivo obteve decisão judicial
para prosseguimento do feito de forma parcial, tendo identificado em petição carreada aos autos
os valores pertinentes à desistência parcial. Em consequência, os autos voltaram para novo
julgamento, atendendo a decisão judicial.
A DRJ prolatou nova decisão, consubstanciada no acórdão constante dos autos,
por meio do qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Cientificada da decisão, o contribuinte, Irresignado, apresentou recurso
voluntário, conforme Termo de Solicitação de Juntada acostado aos autos.
Inicialmente a Recorrente narra que apresentou Manifestação de Inconformidade e
que, mais tarde decidiu renunciar a uma ínfima parte da discussão para incluir no PERT o débito
que, por via de consequência, ficaria “descoberto”. Em atenção ao art. 5o da Lei no 13.496/17
requereu desistência parcial da Manifestação. Ocorre que a Manifestação foi não conhecida em
sua integralidade.
Diante disso, a Recorrente interpôs mandado de segurança, obtendo liminar para
seguimento do recurso em relação à parcela remanescente da compensação não homologada.
Acontece que a DEMAC/RJO constatou que o requerimento de desistência parcial foi
protocolado após o prazo previsto em Instrução Normativa da RFB e, consequentemente,
indeferiu o pedido de inclusão dos débitos no PERT.
Defendeu a Recorrente que já que o requerimento de desistência parcial foi
indeferido pela DEMAC/RJO, o presente processo administrativo retornou ao status quo ante e
naturalmente deveria prosseguir em relação à integralidade da Manifestação de Inconformidade.
Conforme esse entendimento, em seu recurso voluntário contestou todas as matérias, inclusive
aquela não conhecida pela DRJ e, alegou em síntese:
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

- Em relação às despesas com o Programa de Inovação Tecnológica (PDI)
afirma que muito embora a Recorrente não tenha destinado uma conta própria apenas
para a contabilização das despesas incorridas no contexto da Lei do Bem, esses gastos
foram alocados em 3 (três) Centros de Custos Específicos (nos 305480830, 305550630 e
307210630), todos com referência ao PDI;
- Quanto ao IRRF no exterior, afirma que apresentou a tradução
juramentada dos documentos de arrecadação e da legislação tributária dos países de
domicílio dos tomadores de serviço, sendo este o único argumento invocado pela
DRJ/CGE, estaria suprida a deficiência documental;
- Argumenta que cometeu um pequeno deslize ao lançar as despesas com
produtos dados em bonificação à performance comercial dos varejistas, em estímulo ao
incremento das vendas na conta “Brindes – Não Dedutíveis”, o que acabou induzindo a
DRJ/CGE a erro no que tange à sua classificação contábil, todavia os dispêndios sob
exame são despesas operacionais, pois servem de estímulo ao incremento das vendas e,
consequentemente do lucro tributável;
- Quanto à dedutibilidade dos aportes efetuados pela Souza Cruz em sua
entidade de Previdência Complementar (FASC), ressalta inicialmente que esse ponto não
foi abordado no acórdão recorrido, em seguida, argumenta que por equívoco deixou de
efetuar a dedução dessas despesas, tendo feito a posteriori, nos termos do art. 11, §2o da
Lei n. 9.532/97, dentro do limite legal de 20% do valor correspondente à folha de
salários vinculados ao plano;
Por fim, a Recorrente requer que o recurso voluntário seja conhecido e
provido, no sentido de homologar integralmente a compensação ou, caso se entenda que
os documentos carreados aos autos não são suficientes, requer que seja realizada
diligência para investigar tal fato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.453, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

É de observar que a Recorrente, apesar de ressaltar que o Colegiado a
quo conheceu em parte da Manifestação de Inconformidade, em razão de
pedido de desistência para fins de ingresso no PERT, pugna pelo
prosseguimento da integralidade da manifestação de inconformidade, e
neste recurso aborda todas as matérias, inclusive aquela não apreciada
pela DRJ, referente à dedução de despesas para Plano de Previdência
Complementar.
Não é possível prosseguir na análise de matéria não conhecida pelo
Colegiado a quo. Poderia ser necessário devolver o processo à DRJ para
apreciar a matéria. Todavia, não é esse o caso.
Isto porque a Manifestação de Inconformidade foi julgada em
consequência de decisão liminar em mandado de segurança, a qual
determinou o seguimento do recurso em relação à matéria que não foi
objeto do pedido de desistência.
Entendo que procedeu corretamente o Colegiado da DRJ ao limitar o
julgamento às matérias que não foram objeto do pedido de desistência,
consoante decisão judicial.
Nesse sentido, conheço em parte do recurso voluntário, tão somente
em relação às matérias que foram apreciadas na 1a Instância
administrativa e devolvidas para análise deste Colegiado.
Do Mérito.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. O pagamento indevido surgiu em razão de
retificação de DCTF que diminuiu o valor declarado do imposto devido.
Por conseguinte, a empresa foi intimada a justificar a retificação dos
valores, tendo justificado apresentado as seguintes justificativas:
1) Redução de Adições referentes a “brindes indedutíveis”;
2) Exclusões correspondentes ao PIT (Programa de Inovação
Tecnológica) – aumento de 60% para 80% desses dispêndios.
3) Aumento de deduções de IRRF, principalmente no exterior.
O despacho decisório, apoiado no Relatório de Intervenção, indeferiu o
pedido de compensação, sob os seguintes fundamentos apontados no
Relatório:
Adições
Informa que foi identificado que parte do valor adicionado como despesas não
dedutíveis foram classificadas equivocadamente e, portanto, foram realocadas.
De acordo com planilha apresentada na resposta, trata-se de “brindes não
dedutiveis”, conta 15576501.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

Muito embora as alegações, o contribuinte não informa a que se referem os
lançamentos excluídos da conta “brindes indedutíveis” e não demonstrou os
ajustes contábeis realizados.
Exclusões
O contribuinte informa alterações nos valores correspondentes ao PIT (Programa
de Inovação Tecnológica). Afirma que, em um primeiro momento, a empresa
havia contabilizado apenas 60% dos dispêndios nas exclusões. Contudo,
identificou que no ano de 2011 foram contratados pesquisadores acima de 5%
em relação a média de pesquisadores do ano calendário anterior, o que altera o
percentual de exclusão para 80%.
(...)
Muito embora as alegações do contribuinte, não houve apresentação de qualquer
documento comprobatório como o formulário apresentado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), bem como o seu parecer e informação e
apresentação das contas contábeis específicas que registraram os dispêndios ali
constantes.
Deduções
O contribuinte também alega que dentre os ajustes realizados, incluiu nas
deduções valores referentes a imposto de renda retido na fonte. De acordo com
planilha de cálculo, estas tratam basicamente de imposto de renda retido na fonte
no exterior.
Aqui também não houve apresentação de quaisquer documentos comprobatórios
como (...)
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e juntou novos
documentos. O acórdão da DRJ manteve o indeferimento posto que:
Quanto aos “brindes indedutíveis”
O sujeito passivo trouxe apenas a mesma relação de lançamentos já apresentada
a autoridade fiscal de origem, conforme consta no processo administrativo no
16682.720882/2011-01. Dessa forma, não foi suprida a falta apontada na
motivação da glosa, qual seja, a falta de demonstração da natureza dos brindes e
a demonstração dos ajustes contábeis realizados. Sendo assim, mantém-se essas
glosas.
Quanto às exclusões relativas ao Programa de Inovação Tecnológica
O sujeito passivo supriu parcialmente a documentação comprobatória com
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais emitido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação e formulário das informações prestadas ao
referido ministério.
Entretanto, a planilha de gastos apresentada não atende ao disposto na Lei no
11.196/2005 e no Decreto no 5.798/2006, abaixo transcritos, quanto a
documentação contábil. Ainda quanto às despesas com depreciação, nada foi
apresentado. Dessa forma, mantém-se essas glosas.
Quanto à dedução de IRRF no exterior
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

As folhas 243 a 391 foram juntadas cópias de documentos referentes de diversos
anos (2009 a 2011), de forma que não estão especificados quais se referem ao
período de apuração em discussão nestes autos.
(...)
O primeiro aspecto a ser considerado sobre os comprovantes das retenções feitas
no exterior é que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português por tradutor
juramentado. Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja,
notarizado e consularizado e, ainda, registrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos (...).
No presente caso a documentação apresentada não atende a nenhum desses
requisitos, não sendo possível nem mesmo identificar qual a natureza dos
tributos retidos.
No que se refere às receitas auferidas pela prestação de serviço, aplica-se ao caso
o disposto no artigo 34 da Lei no 8.981/1995, no artigo 15 da Lei no 9.430/1996,
bem assim as demais disposições legais pertinentes ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica.
Portanto, há que se diferenciar a disciplina legal para o tratamento do imposto
pago/retido no exterior: No presente caso tratando-se de receitas auferidas
diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil devem ser atendidas as
seguintes condições:
a) Sendo empresa sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, todas as suas
receitas estão sujeitas ao regime de competência;
b) Somente podem ser deduzidas as retenções cujas receitas foram
incluídas na base de cálculo do imposto;
c) Aplicando-se o artigo 26 da Lei no 9.249/1995 o imposto de renda
retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas
receitas incluídas na apuração do lucro real, sendo proporcional ao total
do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil;
Assim, para que a empresa possa beneficiar-se do imposto pago/retido no
exterior devem ser atendidas as condições referentes ao cálculo do imposto,
apurando-se o valor do IRPJ devido sobre o lucro real antes e após a inclusão dos
respectivos rendimentos (no caso, receitas), sendo que o tributo eventualmente
pago no exterior não poderá exceder à diferença positiva entre os valores
calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dessas receitas.
No caso em tela, o cálculo dos valores passíveis de dedução não está
demonstrado. O sujeito passivo apenas apresentou os documentos que
supostamente comprovam as retenções, subentendo-se a dedução pela a
totalidade das retenções, que em alguns casos chega a 40% das receitas
auferidas.
(...)
Dessa forma, não atendendo às condições estabelecidas pela legislação, tanto
quanto à documentação comprobatória das retenções quanto ao cálculo do
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

imposto e tributação das receitas, não são passíveis de dedução do imposto de
renda devido no Brasil as retenções de tributos feitas no exterior. (grifei)
A Recorrente, ainda inconformada, procura demonstrar a legitimidade de
cada uma das deduções. Passo à análise.
Das Despesas com o Programa de Inovação Tecnológica
Em relação a este ponto, a Recorrente afirma que muito embora a
Recorrente não tenha destinado uma conta própria apenas para a
contabilização das despesas incorridas no contexto da Lei do Bem, esses
gastos foram alocados em 3 (três) centros de custos específicos (N.os
305480830, 305550630 e 307210630), todos com referência ao PDI,
conforme tela abaixo:

O art. 22 da Lei n. 11.196/2006 é expressa ao determinar que as despesas
de que tratam a lei, entre elas aquelas referentes ao Programa de
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica devem ser controladas
contabilmente em contas específicas, in verbis:
Lei no 11.196/2006
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como
despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo;
(...)
III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL; (Redação dada pela Lei no 11.774,
de 2008)
(...)
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do caput do art. 17 desta Lei.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

Tal exigência não é simples formalidade, mas condição sine qua non para
que o Fisco possa auditar os valores destinados ao Programa, uma vez
controladas em contas contábeis específicas, a informação acerca dos
valores deduzidos a este título estaria disponíveis na Escrituração
Contábil Digital – ECD. Por outro lado, estando as despesas controladas
em planilhas do contribuinte (por meio de centro de custos), faz-se mister
que o contribuinte seja intimado para prestar esclarecimentos para que a
fiscalização disponha das informações. Ainda que a Recorrente afirme
que os valores referentes às despesas de PDI são facilmente
identificáveis, não são diretamente auditáveis.
Dessa forma, há de ser mantida a decisão recorrida, uma vez que os
dispêndios com Programa de Desenvolvimento e Inovação tecnológica
não podem deduzidos para fins de apuração do lucro real, tendo em vista
que não foram contabilizados em contas contábeis específicas na
escrituração da empresa.
Do IRRF incidente sobre os Serviços Exportados pela Recorrente
No que se refere a este ponto, a decisão recorrida não reconheceu os
valores recolhidos do imposto no exterior em razão de serviços prestados
pela Recorrente, posto que:
- Não havia tradução juramentada dos documentos apresentados;
- Falta de demonstração da legislação do país de retenção, acerca da
natureza do imposto pago;
- Falta de notarização ou consularização dos documentos de
arrecadação;
- Falta de planilha de cálculo dos valores do imposto, passíveis de
dedução de acordo com limite estabelecido na legislação, e
demonstração da tributação das receitas correspondentes;
Diante disso, a Recorrente trouxe tradução juramentada dos documentos
de arrecadação do imposto pago no exterior e trechos das legislações de
cada um dos países de domicílio dos tomadores de serviço. Esses
documentos constam do Anexo 08.
Afirma a Recorrente que restou suprida a deficiência documental que
justificou a rejeição dos valores de IRRF no exterior. Transcrevo trecho
do recurso:
54. Ou seja, a RECORRENTE supriu, de maneira peremptória, a deficiência
documental que justificou a glosa do crédito decorrente do recolhimento do
IRRF no exterior sobre a remessa destinada a remunerá-la pelos serviços
prestados a clientes estabelecidos nas Américas do Sul e Central.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

55. E, como narrado há pouco, esse foi o único argumento invocado pela d.
DRJ/CGE para sustentar que “não são passíveis de dedução do imposto de renda
devido no Brasil as retenções de tributos feitas no exterior”.
56. Portanto, sem mais delongas, está fartamente comprovado o direito da
SOUZA CRUZ à compensação do Imposto retido e pago pelos tomadores dos
serviços de pesquisa e desenvolvimento que exportou ao longo do ano de 2011.
Apesar de a Recorrente afirmar que a ausência de tradução juramentada
foi o único argumento invocado na decisão recorrida, tal assertiva
mostra-se equivocada. Conforme transcrições do acórdão a quo, resta
patente que a tradução não era a única exigência para verificação da
regularidade da dedução do Imposto pago no exterior. A tradução é um
requisito formal, bem como a consularização, que não foi citada na peça
da Recorrente, e que também não se identifica nos documentos anexados.
No que concerne ao requisito material, faz-se mister a demonstração do
cálculo do limite de dedução, das alíquotas do imposto devido no exterior
para fins de cálculo do limite passível de dedução, e por fim, a
comprovação de que a receita correspondente foi tributada no Brasil.
Todavia, nenhuma documentação nesse sentido foi apresentada, não
obstante a decisão recorrida ter consignado expressamente sua
imprescindibilidade.
Portanto, não se reconhece a dedução do imposto pago no exterior, tendo
em vista a insuficiência de documentos probatórios a comprovar a
legitimidade da dedução.
Da Dedutibilidade das Despesas com Produtos Dados em Bonificação à
Performance dos Varejistas (“Brindes”)
A Recorrente declara que instituiu o programa denominado “Parceria de
Valor”, que prevê recompensas em produtos aos varejistas na medida em
que alcancem determinadas metas comerciais e que mede o desempenho
do parceiro comercial avaliado, atribuindo-lhe determinada pontuação
que pode ser convertida em cigarros (i. e. mercadorias dadas em
bonificação) ou em outros produtos disponíveis em uma plataforma
digital do programa.
Acrescenta que apesar de os varejistas adquirirem os produtos mediante a
liquidação dos pontos acumulados no programa, é a Recorrente que arca
com o custo da administração da plataforma digital que o controla.
Argumenta que cometeu um pequeno deslize ao lançar as despesas em
comento na conta “Brindes – Não Dedutíveis”, o que acabou induzindo a
DRJ/CGE a erro no que tange à sua classificação contábil, todavia os
dispêndios sob exame se referem aos produtos dados em bonificação à
performance comercial dos varejistas, em estímulo ao incremento das
vendas e, consequentemente, do lucro tributável. Citou a Solução de
Consulta Cosit n.212/15 e jurisprudência do CARF.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

A decisão da DRJ entendeu que o sujeito passivo trouxe apenas a mesma
relação de lançamentos já apresentada a autoridade fiscal de origem,
conforme consta no processo administrativo no 16682.720882/2011-01 e
que, dessa forma, não foi suprida a falta apontada na motivação da glosa,
qual seja, a falta de demonstração da natureza dos brindes e a
demonstração dos ajustes contábeis realizados.
O cerne da discussão em comento envolve dois aspectos, o primeiro,
quanto à natureza dos produtos/serviços distribuídos aos varejistas, se
configurariam brindes e, portanto, indedutíveis para fins de apuração do
lucro real ou, por outro lado, poderia se tratar de bonificações vinculadas
às operações dos varejistas, atendendo aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade, e por conseguinte, configurariam despesas
operacionais dedutíveis para fins de apuração do imposto. O segundo
aspecto diz respeito à ausência de demonstração dos ajustes contábeis.
A Recorrente procura esclarecer que não se tratava de distribuição de
brindes, mas de uma bonificação aos varejistas pela sua performance
comercial. Essa bonificação se dava através de uma plataforma digital,
através da qual o varejista se creditava de pontos e depois os convertia
em itens. Pelo folheto apresentado, os itens resgatáveis poderiam ser:
cigarro, produtos, dinheiro, serviços (não especificados) e recarga de
celular. Vide:

O conceito de “brinde” no dicionário Houaiss está associado a “presente,
mimo”, do ponto de vista contábil, está associado à mercadoria que não
constitua objeto normal da atividade da empresa, adquirida com a
finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário
final. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgem outras formas de
produtos, não necessariamente bens corpóreos, que podem ser utilizados
como brindes, a exemplo da recarga de celular.
O que vai diferenciar o brinde da bonificação tal qual pretendida pela
Recorrente, é o caráter de liberalidade associado ao primeiro, ou a
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

necessidade, usualidade e normalidade, para configurar em aplicação de
recursos em despesas operacionais, na segunda hipótese.
No caso em tela, ainda que a Recorrente atue por intermédio de uma
empresa terceirizada (B2W) que administra uma plataforma digital,
através da qual o comerciante varejista acumula créditos e troca-os por
produtos, está-se diante da distribuição de brindes, uma liberalidade da
empresa, que tem por objetivo incentivar a colaboração do varejista
através de algumas ações como: manter de tabela de preços atualizada e
visível ao consumidor, não vender abaixo do preço mínimo, bem como
comprar pelo menos uma vez a cada 8 semanas.
Apesar de em última instância, a empresa visar ao incremento das vendas
e por consequência, do lucro tributável, a distribuição de
produtos/serviços através de procedimento de troca de créditos
acumulados, não atende ao requisito da necessidade.
A Recorrente apresentou tão somente um documento no qual classificou
as despesas como “brindes não-dedutíveis” e lista os pagamentos
realizados para a B2W, vide tela abaixo:

Ainda que se entendesse que se trata de bonificação aos varejistas, a
dedutibilidade das despesas deveria atender ao art. 304 do RIR/99, sendo
imprescindível a individualização do beneficiário da bonificação:
Art.304.Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas
a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei
no 3.470, de 1958, art. 2o).
Por sua vez o art. 249 do RIR/99, determina a adição ao lucro
líquido das despesas com brindes, in verbis:
Art.249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
(...)
VIII- as despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII); (grifei)
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

Quanto à Solução de Consulta Cosit n. 212/15, citada pela Recorrente,
trata-se de situação fática distinta, pois envolve bonificação ao cliente
com emissão de nota fiscal específica com CFOP próprio (5910/6910) e
em estrita consonância com a operação de venda que lhe deu origem.
Transcrevo trecho da consulta:
Na venda de produtos, nossa empresa no intuito de fidelizar o cliente e ampliar mercado
em determinadas regiões do País e com isso aumentar as vendas e consequentemente
obter mais lucros, concede aos nossos clientes bonificações comerciais em produtos
através da emissão de nota fiscal eletrônica com natureza de operação 5910/6910.
Estas bonificações estão em estrita consonância com as operações de venda que lhe
originaram. (grifei)
No presente caso, os produtos/serviços entregues aos varejistas não
possuem consonância estrita com as operações de venda, nem são
individualizados por beneficiário.
Sendo assim, entendo que há que se manter a indedutibilidade das
referidas despesas por se tratarem de uma liberalidade da empresa, a qual
entrega produtos e serviços aos varejistas que possuem um
comportamento de acordo com a política da empresa.
Do Pedido de Diligência
A Recorrente, em seu pedido final, pugna subsidiariamente pela
realização de diligência, caso a documentação seja considerada
insuficiente para provar o alegado.
Acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição
de motivos que o justifique, bem como, devem ser formulados os
quesitos referentes aos exames desejados.
No caso em tela, a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a
realização de diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o
objetivo da diligência e o que pretendia provar.
Em verdade, o pedido de diligência trata de um pedido genérico que
apenas poderia solicitar documentos que já deveriam ter sido
apresentados quando da apresentação do recurso.
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904143/2017-57

Portanto, indefere-se o pedido de diligência genérico, que não
especifica aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de
quesitos, conforme prescreve o art. 16, inciso IV do Decreto no
70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e,
na parte conhecida, por rejeitar o pedido de diligência genérico e, no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência genérico e, no mérito,
em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)

Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital